Tribunal: TJSP
Processo: 2243422-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR, AINDA QUE DEFINIDA EM 30% DE SEUS VENCIMENTOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CRÉDITO PRETENDIDO PELA AGRAVANTE QUE NÃO CONTA COM NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO QUE SÓ DEVE SER ADMITIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, EM CASOS EM QUE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR, AINDA QUE DEFINIDA EM 30% DE SEUS VENCIMENTOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CRÉDITO PRETENDIDO PELA AGRAVANTE QUE NÃO CONTA COM NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO QUE SÓ DEVE SER ADMITIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, EM CASOS EM QUE ESTEJAM EM DISCUSSÃO CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO DE PRECEDENTES ("DISTINGUISHING"), NOS MOLDES EM QUE PREVISTOS PELO ARTIGO 489, §1o, INCISO VI, DO CPC DE EM VIGOR - ACERTO DA R. DECISÃO SOB ATAQUE – RECURSO NÃO PROVIDO.